Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007224-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROMILDA FATIMA DE SOUZA - CPF: 274.922.141-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Exibição de Documentos
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – ASTREINTES ––
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos 1008326-25.2020.8.11.0041 – Ação de Exibição de Documentos – concedeu liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora.

Inconformado, em suas razões, o Agravante alega em síntese, que a Agravada ajuizou ação argumentando que desconhece a assinatura constante no contrato de adesão de cartão de crédito junto ao Banco BMG, que não recebeu sua via de contrato e, portanto, desconhece quais taxas foram aplicadas, período de vigência, número de parcelas e término do contrato.

Sustenta ser facultado ao Magistrado conceder a tutela somente em casos de urgência e se estiverem devidamente preenchidos os requisitos inerentes à medida.

Que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haverá fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ainda, que a manutenção da decisão vergastada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, necessitando de reforma referida decisão.

Alega que a tutela foi deferida sem o contraditório e ampla defesa; ainda, que a contratação é válida e não se aguardou a apresentação da defesa para se comprovar a validade da contratação.

Ainda, que a multa diária extrapola os limites do razoável, sendo injustificável a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer seja recebido o presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, em não sendo este o entendimento, que reforme a presente a decisão no que tange a multa aplicada, uma vez que a mesma extrapola os limites toleráveis, requerendo assim, o afastamento da multa aplicada.

A liminar foi indeferia (id.n.o 38091462).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 44684985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos 1008326-25.2020.8.11.0041 – Ação de Exibição de Documentos – concedeu liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, eis que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado no 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula no 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário.
.
”

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973.

Ademais, a fixação de multa cominatória também está prevista no art. 11 da Lei Federal 7.347/85, senão vejamos:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, o valor fixado pelo juiz, qual seja, R$ 500,00/dia limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reis), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e,
é suficiente para repreender a conduta da Agravante seja descumprida a decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da agravada.

A propósito:

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020